Tribunal: TJSP
Processo: 2262862-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES REFERENTES AO SALÁRIO DO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE. O bloqueio dos rendimentos salariais dos agravantes, destinados ao seu sustento, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Novo Código de Processo Civil e fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ. – DECISÃO REFORMADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES REFERENTES AO SALÁRIO DO AGRAVANTE – IMPOSSIBILIDADE. O bloqueio dos rendimentos salariais dos agravantes, destinados ao seu sustento, afronta o disposto no art. 833, inc. IV, do Novo Código de Processo Civil e fere o princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ. – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.